Tribunal: CARF
Processo: 13888.723169/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723169/2012-97
ACÓRDÃO
2302-004.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO ROMERO OLBRICK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, apenas no que tange à tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723169/2012-97
2
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, dos
exercícios de 2009 e 2010, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fls. 3-4 [e-fls. 959-973]):
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.o
08.1.25.00-2011-0291-8 e teve início mediante Termo de Início de Fiscalização,
emitido em 02/04/2012, às fls. 03/04, com ciência do contribuinte em
11/04/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 13.
Emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF no
08.1.25.00-2011-00057-1, às fls. 14/17.
A fiscalização iniciou-se na mãe do contribuinte Yolanda Marcondes de Oliveira
Olbrick, CPF 167.625.718-75, tendo em vista a apuração de movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados, apurando-se que a
origem dos recursos depositados na conta do Banco Bradesco, Agência 2564-1,
conta corrente 1102, nos AC 2008 e 2009, advinha de operações do segundo
titular da conta, o ora contribuinte autuado, conforme por ele mesmo declarado,
pela fiscalizada e apurado em diligências.
Questionado sobre os depósitos efetuados na referida conta do Banco Bradesco,
o contribuinte informou que tal conta corrente foi utilizada como caixa da
empresa Tecno Oil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 05.584.132/0001-21, período
em que a empresa passou por dificuldades financeiras e estava impossibilitada de
ter movimentações bancárias.
A fiscalização apurou que o contribuinte não constava no quadro societário da
referida empresa e apenas teria emprestado o crédito que possuía na conta
cobrando pela atividade.
O contribuinte informou que a movimentação financeira fora em virtude de
pagamento de mercadoria bem como os recebimentos pela venda de produtos e
juntou relatório de pagamentos feitos a fornecedores da empresa citada de
04/2008 a 09/2008.
(...)
Através da análise da contabilidade da empresa Tecno Oil verificou-se a
contabilização de vendas referentes a diversos recebimentos, durante o ano de
2008, cujos depósitos foram feitos na conta do contribuinte, os quais foram
comprovados e tributados, não sendo objeto de intimação para comprovação.
Verificou-se também a existência de outras empresas declaradas como clientes na
contabilidade da empresa mencionada que não apareciam como depositante na
conta do contribuinte no banco Bradesco.
Tendo em vista que o contribuinte alegou que a Tecno Oil utilizava
exclusivamente a sua conta corrente, informação esta negada pela empresa e a
fim de apurar se tais empresas efetuaram pagamentos com cheques de terceiros
na conta citada, foram feitas diligências nessas empresas, apurando-se que
clientes efetuavam pagamentos de outras formas que não pela conta bancária
analisada, concluindo-se que diferentemente do que alegava o contribuinte, a
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723169/2012-97
3
empresa não se utilizava de sua conta corrente, ou seja, parte dos rendimentos
do contribuinte são diversos daqueles depositados na conta do Bradesco.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória dos
depósitos individualmente, os quais não se estabeleceu um vínculo com a
empresa Tecno Oil.
Através de diligências, não foram comprovados os depósitos indicados no Termo
de Constatação Fiscal, às fls. 904/906 e Anexo de fls. 908/913.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 17a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
em preliminar, a necessidade de devolução do prazo recursal uma vez que a intimação foi
entregue no dia 07/02/2017 a terceira pessoa totalmente a ele desvinculada – Sra. Andressa
Mariano, vizinha residente na Rua 06, no 425, enquanto o seu domicílio é Rua 06, no 419. Aduz
que esta vizinha lhe entregou a intimação somente em 20/02/2017.
No mérito, o Recorrente discorre sobre a indevida quebra do sigilo bancário uma
vez que a fiscalização empregou informações obtidas de suas contas bancárias. Sustenta que por
representar uma violação a sua intimidade, a quebra do sigilo bancário deve ser a última
providência a ser adotada pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O exame dos autos revela a intempestividade do recurso.
Conforme consta nos autos, a entrega do Aviso de Recebimento da Intimação do
Resultado do Julgamento se deu no dia 07/02/2017, tendo sido o documento assinado por
Andressa Mariano.
De acordo com o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 978), o registro
da solicitação de juntada do Recurso Voluntário se deu em 21/03/2017.
Como é cediço, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72 estabelece que na contagem
dos prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento. Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil
subsequente).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723169/2012-97
4
O prazo de 30 dias previsto no artigo 33, do mesmo Decreto, teve início no dia
08/02/2015 (quarta-feira), encerrando-se no dia 10/03/2017 (sexta-feira).
Ainda que o Recorrente alegue que a vizinha residente da Rua 06, no 425, Andressa
Mariano, lhe entregou a intimação somente em 20/02/2017, não há qualquer prova nos autos do
alegado. O Recorrente deveria ter apresentado documento que provasse a vinculação da referida
vizinha ao endereço Rua 06, no 425.
Assim, a intimação enviada para o endereço correto do intimado e recebida
mediante comprovação por AR implica em presunção de que foi efetivamente recebida, cabendo
ao Recorrente, por inversão do ônus probatório, comprovar que não foi devidamente intimado.
Em consequência, não conheço do Recurso Voluntário por intempestivo e, tal
situação, obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo Recorrente.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
no que tange à tempestividade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1001
DF CARF MF
Original